Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-39.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cerceamento de defesa – inocorrência – fatos que podem ser provados pelos documentos existentes nos autos, sendo despicienda a prova testemunhal – sentença citra petita – inocorrência – documento novo apresentado ao longo da demanda que não tem o condão de alterar o pedido – relação de consumo – inexistência – o contrato firmado entre a autora e os réus é de insumo, pois

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cerceamento de defesa – inocorrência – fatos que podem ser provados pelos documentos existentes nos autos, sendo despicienda a prova testemunhal – sentença citra petita – inocorrência – documento novo apresentado ao longo da demanda que não tem o condão de alterar o pedido – relação de consumo – inexistência – o contrato firmado entre a autora e os réus é de insumo, pois possibilita a concretização do objeto social da empresa - comércio de armas de fogo e munições - venda realizada sem as cautelas – retenção de pagamento pelos réus – possibilidade – previsão contratual – autora que é empresa especializada em venda de armas de fogo e munições realizou uma venda em valor elevado, sem emissão de nota fiscal, o que contraria a portaria regulamentadora do Ministério de Defesa – o pagamento realizado pelo cliente foi retido pela administradora, com exigência posterior da exibição da nota fiscal para a liberação da venda – emissão, primeiro, de um recibo de compra, sem valor fiscal e sem os números de série das armas, o que é irregular e não poderia e nem foi aceito – depois, emissão de uma nota fiscal de serviços, totalmente irregular, pois representa burla tanto ao sistema tributário como ao regulamento que exige a inserção dos números de série das armas na nota fiscal – venda negada com descredenciamento do estabelecimento comercial –exigência de apresentação da nota fiscal que está no contrato firmado entre a autora e a ré - autora que podia ter cancelado a venda, com estorno dos valores, como prevê o contrato, com possibilidade de restituição ao cliente, mas não o fez, preferiu continuar a irregular venda – sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.